Tribunal: STF
Processo: RMS 38909
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o processamento do mandado de segurança.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 3ª TURMA DO STJ. ATO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STJ é de que somente cabe Mandado de Segurança contra ato judicial em situações excepcionais, em que se verifica, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. 



    2. O acórdão recorrido, fundamentadamente, decidiu inexistir violação do art. 1.022 do CPC/2015, por entender que a Corte de origem enfrentou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo transcrito trechos do aresto local para demonstrar a ausência de omissão. Além disso, depois de copiar excertos do tribunal local afastando a existência de suspeição do juízo, apontou as razões pelos quais aplicou a Súmula 7/STJ ao feito, citando precedentes do STJ. 



    3. Agravo Interno não provido”. (eDOC 44)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 62)



    Nas razões recursais (eDOC 69), a recorrente alega que a decisão judicial impugnada por mandado de segurança seria flagrantemente ilegal e teratológica, em relação aos seguintes pontos:



    “1) No que tange a aplicação da Súmula 7 do STJ ao caso em tela, consoante na Pág. 9 e Segs. da exordial, eis que como se infere do excerto colacionado na referida peça não há qualquer discussão acerca de qualquer fato ou prova. Com efeito, se o douto Ministro Relator entende de forma contrária, queira apontar qual fato ou prova entende que buscamos discutir. Ademais, acerca da Flagrante Ilegalidade que se dá no ponto em comento, confira-se o excerto presente na Pág. 36 e Segs. do writ: 



    (...)



    Data Venia, os Impetrados ao contrariem a verdade inequívoca dos autos, materializada no excerto acima referido presente em nossa exordial, afrontam de forma flagrante os Princípios Constitucionais da Razoabiliade, Moralidade Acesso à Justiça, Ampla Defesa, Contraditório, e Devido Processo Legal, além do Art. 10 da DUDH, Art. 8.1 do Pacto Internacional de São José da Costa Rica, e Art. 14.1 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos. 



    II) No que tange o Art. 1.022 do CPC, eis que a decisão impetrada afirma que pode o juiz escolher arbitrariamente quais fundamentos trazidos ao juízo podem ser analisados ou não, deste entendimento surgindo flagrante afronta ao Art. 489, § 1°, IV do CPC, Art. 10 da DUDH, Art. 8.1 do Pacto Internacional de São José da Costa Rica, Art. 14.1 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, bem como o Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, além da disposição literal do Art. 3°, caput do CPC, e os Arts. 93, IX da CRFB, e Art. 11, caput do CPC, conforme exposto no excerto que ora reproduzimos, presente na Pág. 38 e Segs. de nossa exordial, in verbis: 



    (...)



     III) A Flagrante Ilegalidade ao se exigir prova impossível acerca do estado emocional do julgador, o que representa flagrante afronta os Princípios Constitucionais da Razoabilidade, Moralidade, Acesso à Justiça, Ampla Defesa e Contraditório, além dos Arts. 1°, 3° caput, 5°, e 8°, todos do CPC, verificando-se ainda afronta flagrante ao Art. 14. 1 do Tratado de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, consoante as razões suscitadas na Pág. 39 e Segs. da exordial em tela, consoante se infere do excerto que ora reproduzimos, verbi gratia:



    (...)



    IV) Flagrante Afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia e Razoabilidade no que tange o Art. 144, IX do CPC em decorrência do entendimento desposado pelo STJ, consoante suscitado nas Págs. 42 e Segs. de nossa Exordial; ainda acerca deste presente na Pág. 43 da exordial, verbi gratia: 



    (...)



    V) A Flagrante Ilegalidade em se entender ser lícito se exigir a apresentação das razões para a Reclamação Disciplinar no CNJ, quando a própria lei veta tal ação, e quando mesmo assim afirmamos que caso o juízo assim requeresse, as mesmas estariam a disposição do juízo, consoante bem suscitado no excerto presente na Pág. 44 e Segs. da exordial, que ora reproduzimos, in verbis: 



    (...)



    VI) A flagrante ilegalidade em se adotar entendimento no sentido de que não apresentamos a fundamentação legal da exceção de suspeição / impedimento quando claramente o fizemos, consoante suscitado nas Págs. 45 e Segs., de nossa Exordial. A este respeito, confira-se excerto presente nas referidas páginas, verbi gratia:



     (...)



    VII) A flagrante ilegalidade em se afirmar inexistirem vícios de omissão quando da comparação da decisão objeto de impetração com nossa petição os mesmos saltam aos olhos, conforme suscitado nas Págs. 46 e Segs., de nossa exordial”. 



    Consigna, ainda, que haveria nulidade absoluta no acórdão recorrido por afronta ao art. 1.021, § 3°, do CPC, visto que o julgador não pode se limitar a reproduzir os mesmos argumentos utilizados na decisão objeto do agravo interno. 



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido e a consequente concessão da segurança, ou: 



    “III) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item II, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso seja reformada a decisão vergastada a fim de que seja dado regular seguimento a nosso Mandado de Segurança; 



    IV) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item III, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta por vício de omissão da decisão vergastada determinando-se ainda que o Tribunal a quo prolate nova decisão que não contenha os mesmos vícios”. (eDOC 61, p. 27)



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 79)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não prospera.



    Depreende-se dos autos que a recorrente impetrou mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão da Terceira Turma daquele Tribunal Superior (ato coator), que negou provimento ao agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE QUALQUER UMA DAS CAUSAS QUE CONDUZEM À SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 



    2. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo interno desprovido”. (eDOC 4 – ato coator) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 5, p. 218).



    Irresignada, a recorrente impetrou mandado de segurança em face da referida decisão, o qual foi indeferido liminarmente pelo relator (eDOC 16), com base na Súmula 267/STF.



    Essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que torno a transcrever a ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 3ª TURMA DO STJ. ATO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STJ é de que somente cabe Mandado de Segurança contra ato judicial em situações excepcionais, em que se verifica, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. 



    2. O acórdão recorrido, fundamentadamente, decidiu inexistir violação do art. 1.022 do CPC/2015, por entender que a Corte de origem enfrentou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo transcrito trechos do aresto local para demonstrar a ausência de omissão. Além disso, depois de copiar excertos do tribunal local afastando a existência de suspeição do juízo, apontou as razões pelos quais aplicou a Súmula 7/STJ ao feito, citando precedentes do STJ. 



    3. Agravo Interno não provido”. (eDOC 44, acórdão ora recorrido)



    A recorrente opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, vide:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. 



    1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. 



    2. O acórdão recorrido registrou expressamente que a jurisprudência do STJ é de que somente cabe Mandado de Segurança contra ato judicial em situações excepcionais, em que se verifica, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos. 



    3. O acórdão apontado como ato coator, fundamentadamente, decidiu inexistir violação do art. 1.022 do CPC/2015, por entender que a Corte regional enfrentou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo transcrito trechos do aresto de origem para demonstrar a ausência de omissão. Além disso, depois de copiar excertos do Tribunal a quo afastando a existência de suspeição do juízo, apontou as razões pelos quais aplicou a Súmula 7/STJ ao feito, citando precedentes do STJ. 



    4. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum embargado e suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade. Os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem a prequestionar dispositivos constitucionais. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (eDOC 62)



    Vejamos então, as razões que fundamentaram o acórdão recorrido, proferido pelo STJ:



    “Consoante ressaltado na decisão agravada, a doutrina e a jurisprudência admitem a impetração do mandamus contra ato judicial, excepcionalmente, contra: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba Recurso ou para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito em situações urgentes e excepcionais; e c) decisão judicial quando impetrado por terceiro prejudicado. 



    No caso dos autos, não estão presentes as hipóteses acima descritas. Embora a parte agravante defenda a ocorrência de teratologia e abusividade, o aresto questionado não é absurdo e/ou impossível juridicamente — pelo contrário foi prolatado em consonância com a jurisprudência do STJ. 



    O acórdão recorrido, fundamentadamente, decidiu inexistir violação do art. 1.022 do CPC/2015, por entender que a Corte de origem enfrentou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo transcrito trechos do aresto local para demonstrar a ausência de omissão. Além disso, depois de copiar excertos do tribunal local afastando a existência de suspeição do juízo, apontou as razões pelas quais aplicou a Súmula 7/STJ ao feito, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de enfrentar os pontos imprescindíveis à controvérsia, mas não qualquer alegação sem relevância para o deslinde do feito e da matéria debatida. 



    A propósito: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO ANALISADO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. 



    2. Não se configura omissão o não julgamento conjunto de recursos que apresentem similitude no mérito da suspensão de liminar e de sentença.



    3. Os embargos de declaração não podem rediscutir mérito do recurso impugnado. 



    4. Não há, portanto, falar em omissão ou contradição no julgado, estando ausentes os requisitos autorizadores dos embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    5. Erro material identificado no acórdão embargado, cuja retificação se faz necessária. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos. 



    (EDcl no AgInt na SLS n. 2.828/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 



    1. A atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    2. De toda a argumentação deduzida pela parte embargante apenas se verifica irresignação com o disposto no aresto que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, não sendo o caso de opor embargos de declaração. 



    3. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’, não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador. 



    4. A pretensão do ora embargante ao apontar omissão inexistente é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a oposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. 



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



    (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 23/2/2022.) 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese. 



    2. Ao contrário do que afirma a parte recorrente, não há omissão no decisum. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 



    3. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 



    4. Por fim, ressalto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.315.507/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 28/8/2014. 



    5. Embargos de Declaração rejeitados. 



    (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.366.994/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.) 



    Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 



    Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno.” (eDOC 45, grifo nosso)



    Perceba-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o mandado de segurança impetrado pela ora recorrente, o fez com base na jurisprudência de longa data desta Suprema Corte, a qual não admite a impetração do writ contra ato de natureza jurisdicional e nem como sucedâneo recursal (Súmulas 267 e 268 do STF). 



    Em relação à omissão e à ausência de prestação jurisdicional do referido acórdão recorrido, rememore-se que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria, interpretando o art. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da CF, assentou que a norma em exame não determina que a decisão judicial manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, que demonstre as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento. Confira-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). (...) 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (grifo nosso)



    Desse modo, não houve omissão na decisão que se busca reformar acerca das alegações da impetrante, ora recorrente, as quais apenas não foram acolhidas.



    Em relação ao art. 489, § 1º, do CPC, segundo o qual:



    “Art. 489. (omissis)



    (...)



    § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;



    III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;



    V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.



    É incorreto argumentar que os motivos extraídos da decisão questionada seriam genéricos e que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos moldes do disposto no art. 489, § 1º, do CPC.



    Conforme pode-se conferir da transcrição acima, a decisão foi proferida com base em elementos extraídos do caso concreto, para, a partir desses elementos, negar seguimento ao mandado de segurança.



    Assim, não houve ausência de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão está adequadamente fundamentada, apesar de a conclusão ter sido contrária aos interesses da recorrente.



    Em verdade, o que busca a recorrente é que esta Corte se substitua ao Superior Tribunal de Justiça para superar a inadmissibilidade do recurso especial interposto contra decisão do TJRJ, cuja decisão judicial é desprovida de qualquer ilegalidade ou teratologia.



    Para a certeza das coisas, no sentido de ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela Terceira Turma do STJ, transcrevo as razões de inadmissão do agravo interno interposto pela ora recorrente (ato coator enfrentado pelo STJ):



    “O recurso não merece provimento. 



    Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 



    Por conseguinte, cumpre registrar que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A propósito: 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 



    1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 



    2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 



    3. Os segundos Embargos Declaratórios opostos com o intuito de modificar o julgado, inovando com argumentos preclusos, revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. 



    (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 822.269/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/11/2016, DJe 17/11/2016). 



    Quanto ao mérito do recurso, o Tribunal estadual consignou que (e-STJ, fls. 109-112): 



    O que se percebe é que a Excipiente deduz que o só fato de ter representado disciplinarmente contra o Excepto faria presumir a suspeição deste. 



    Sem razão a arguente. Destaca-se, por primeiro, que a Excipiente sequer declinou quais seriam os ‘fatos e condutas’ que teriam sido praticados pelo magistrado e que serviram de fundamento para a efetuar a representação. Contudo, a resposta pode ser obtida mediante um simples exercício de tirocínio. 



    Segundo relata o Excepto, não havia qualquer relação ou animosidade anterior entre os envolvidos, que cruzaram os seus caminhos apenas por força das demandas protagonizadas pela Excipiente, sendo de se supor, então, que esta não se conformou com as decisões proferidas pelo Excepto com relação às rejeições da exceção de incompetência e dos correspondentes embargos de declaração, bem assim da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, fixando prazo para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. 



    À toda evidência tais motivos não teriam o condão de embasar a suspeição do magistrado, mas, mesmo assim, logo após estas decisões a Excipiente pediu a instauração dos incidentes, fazendo presumir que este foi o seu móvel. 



    Esta presunção ganha contornos bem delineados porque o Pedido de Providências nº 0002241-49.2015.2.00.0000, distribuído no CNJ em 20/05/2015, foi arquivado sumariamente, constando do respectivo voto que a irresignação da ora requerente dizia respeito ‘a simples discordância com decisão proferida no desenvolvimento da prestação jurisdicional em segunda instância’, não tendo a recorrente apontado qualquer ‘ato que caracterize violação dos deveres de imparcialidade e prudência’. 



    Nessa moldura, não se enxerga a incidência de qualquer das hipóteses apontadas pela Excipiente e retratadas nos artigos 144, IX e 145, I e IV, ambos do CPC 1 , porque, sugira que a atuação do magistrado na condução do processo seria movida pela intenção de prejudicá-la, não fez prova mínima da suposta suspeição. 



    Ao contrário, da leitura dos autos depreende-se que a suspeição foi arguida porque as decisões do desembargador relator, registre-se, todas devidamente fundamentadas, teriam desagradado à Excipiente, e essa seria a motivação subjacente. 



    É cediço que a alegação de suspeição não é recurso, nem pedido de reconsideração, tampouco uma forma de agastar o Magistrado, por não ter ele decidido da forma desejada pelo interessado, imputando-lhe parcialidade. 



    A alegação deve basear-se em fatos reais e objetivos e não em simples presunção de que o julgador se conduz de forma prejudicial à parte. 



    Destarte, a alegação de suspeição do Magistrado exige, além da indicação legal da fundamentação, a efetiva e induvidosa comprovação de fatos concretos, que demonstrem o comportamento parcial em sua atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição. 



    (...) 



    No caso em apreço, a arguente não logrou êxito em comprovar o motivo de sua suspeita, o que conduz à rejeição da alegação de suspeição. 



    Além disso, ratifica-se que reverter o entendimento do Tribunal de origem quanto à necessidade do medicamento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 



    Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS A DENOTAR PARCIALIDADE DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.



    2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 



    3. Na hipótese, o Tribunal a quo rejeitou o incidente de exceção oposto pela agravante, por entender ausentes indícios concretos, passíveis de denotar parcialidade do julgador. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 



    4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. 



    (AgInt no AREsp n. 1.666.839/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 



    PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 



    2. Inviabilidade do exame da prevenção, eis que o suplicante somente formulou a arguição após a interposição do agravo interno que aviou contra a decisão que lhe foi desfavorável, quando a questão já se encontrava preclusa, nos termos do art. 71, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que não reconheceu a suspeição suscitada pelo agravante, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (AgInt no REsp n. 1.495.339/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020). 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERITO. IMPEDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO. 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº